Tribunal: TJPA
Processo: 0806145-67.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806145-67.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: LUCIANA SILVA DE ABREU ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. PEGFILGRASTIM. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS FIXADOS PELO STF. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo tutela de urgência deferida em ação de obrigação de fazer para determinar o fornecimento de medicamento (Pegfilgrastim) a paciente com neoplasia maligna do reto em estágio IV, acometida por neutropenia grave decorrente de quimioterapia, diante da negativa de cobertura fundada na ausência de previsão no rol da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se deve ser mantida a decisão que determinou o custeio de medicamento não previsto no rol da ANS, quando demonstrada sua imprescindibilidade clínica e o preenchimento dos requisitos fixados pela jurisprudência para cobertura excepcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, pois, apesar de erro material na síntese fática do recurso, a fundamentação jurídica impugna adequadamente os fundamentos da decisão recorrida.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, impondo interpretação mais favorável ao beneficiário e observância da boa-fé objetiva.

Reconhece-se que o rol da ANS possui natureza de taxatividade mitigada, admitindo cobertura excepcional quando presentes prescrição médica fundamentada, inexistência de alternativa eficaz no rol, comprovação científica e registro do medicamento na ANVISA, conforme entendimento do STF.

Verifica-se que o medicamento prescrito é indispensável para o tratamento da neutropenia grave, permitindo a continuidade da quimioterapia e reduzindo riscos de infecções e interrupções terapêuticas.

Considera-se que há evidências científicas consistentes quanto à eficácia e segurança do fármaco, bem como registro regular na ANVISA e indicação compatível com o quadro clínico.

Entende-se abusiva a negativa de cobertura de tratamento oncológico essencial, especialmente quando respaldado por prescrição médica e necessário à preservação da saúde e da vida.

Afasta-se o argumento de risco econômico da operadora, por prevalecer o risco concreto à saúde da paciente.

Constata-se ausência de argumentos novos capazes de infirmar a decisão monocrática, justificando sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, impondo interpretação favorável ao consumidor.

O rol da ANS possui taxatividade mitigada, admitindo cobertura excepcional quando preenchidos os requisitos definidos pelo STF.

É abusiva a negativa de cobertura de medicamento indispensável ao tratamento oncológico quando demonstrada sua necessidade clínica e eficácia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CDC, arts. 6º, I, e 47; CPC, arts. 4º, 6º, 300, 1.010, 1.021 e 1.026; Lei nº 9.656/1998; RN ANS nº 465/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 7.265, j. 18.09.2025; STJ, Súmula 608; STJ, Tema 106; STJ, AREsp nº 980.631; TJSP, Apelação Cível nº 1026756-26.2023.8.26.0001; TJSP, AI nº 3002238-04.2024.8.26.0000; TJPA, Agravo Interno nº 0804554-75.2023.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 15ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
PROCESSO Nº 0806145-67.2026.8.14.0000
AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: LUCIANA SILVA DE ABREU ALMEIDA
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão monocrática de ID 34562248, que negou provimento ao Agravo de Instrumento nos autos do processo nº 0818844-60.2026.8.14.0301, movido por
LUCIANA SILVA DE ABREU ALMEIDA
em face da ora Agravante.

O
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, foi interposto por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 0818844-60.2026.8.14.0301, movida por
LUCIANA SILVA DE ABREU ALMEIDA
em face da ora agravante.

Breve Retrospecto:
A autora da ação, paciente beneficiária da operadora agravante, narrou na inicial ser portadora de Neoplasia Maligna do Reto (CID C20), em estágio avançado (estadiamento IV) com metástases. Relatou estar submetida a um regime de quimioterapia paliativa de primeira linha (uso de FOLFOX e Bevacizumabe) e que vem apresentando quadro grave de
neutropenia de Grau 3
.
Alegou que a condição tem gerado drástica redução de glóbulos brancos e ocasionado sucessivos atrasos nos ciclos de quimioterapia, o que coloca sua vida em risco. Diante desse quadro, sua médica assistente prescreveu o uso contínuo do medicamento
Neulastim On-Body Injector 6mg/0.64ml (Pegfilgrastim)
para estimular a produção de glóbulos brancos e garantir a continuidade do tratamento oncológico.

Informou que a operadora negou o fornecimento sob o pretexto de o medicamento não constar no rol de procedimentos da ANS. Pleiteou, assim, em sede de tutela de urgência, o fornecimento da medicação.

Dispositivo da decisão agravada:
O juízo de origem deferiu a liminar nos seguintes termos:

“a. DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para DETERMINAR que a requerida, UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, autorize e forneça à autora, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o medicamento NEULASTIM ON-BODY INJECTOR 6mg/0.64ml (Pegfilgrastim), na quantidade e periodicidade prescritas pelo médico assistente, para cobertura de todos os ciclos de quimioterapia necessários, enquanto perdurar a indicação médica.

b. Fixo multa diária (astreintes) de R60.000,00, para o caso de descumprimento injustificado desta decisão, sem prejuízo de eventual bloqueio de valores via SISBAJUD para aquisição do fármaco.”

Das Razões Recursais (Agravo de Instrumento):
Inconformada, a ré UNIMED BELÉM interpôs o presente agravo de instrumento requerendo a concessão de efeito suspensivo.
Aduz, em síntese, que a decisão de primeiro grau merece reforma, pois a operadora agiu em estrito cumprimento da legalidade, fundamentando a negativa na ausência de previsão de cobertura do medicamento no Rol de Procedimentos da ANS e em suas Diretrizes de Utilização (Lei nº 9.656/1998 e RN 465/2021).
Sustenta que o rol de procedimentos tem caráter taxativo, devendo ser observados os limites da cobertura contratada, conforme a ADI 7.265 do STF. Alega ainda que a imposição do custeio configura grave perigo de irreversibilidade financeira (periculum in mora inverso) e atenta contra o equilíbrio econômico do plano de saúde, instigando um efeito multiplicador ("enxurrada" de ações).

Pedidos principais do Agravo:
A) Concessão de efeito suspensivo para paralisar a eficácia da decisão agravada e desobrigar a agravante do custeio dos tratamentos requeridos;
B) O total provimento ao recurso, para reformar a decisão interlocutória guerreada.

Proferi a decisão monocrática agravada de ID 34562248 com a seguinte ementa:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO. PACIENTE COM NEOPLASIA MALIGNA DO RETO METASTÁTICA. PRESCRIÇÃO DE PEGFILGRASTIM (NEULASTIM ON-BODY INJECTOR). ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS FIXADOS PELO STF NA ADI 7.265. COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA E REGISTRO NA ANVISA. RISCO À CONTINUIDADE DO TRATAMENTO ONCOLÓGICO. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA E DO DIREITO À SAÚDE. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento
Neulastim On-Body Injector 6mg/0,64ml (Pegfilgrastim)
a beneficiária diagnosticada com
neoplasia maligna do reto em estágio IV com metástases
, submetida a quimioterapia paliativa e acometida por
neutropenia grave (grau 3)
. A operadora recusou a cobertura sob o argumento de ausência do fármaco no rol de procedimentos da ANS. A decisão agravada determinou o fornecimento da medicação no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em
definir se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear medicamento prescrito para tratamento oncológico, ainda que não previsto no rol da ANS, quando demonstrada sua imprescindibilidade clínica e o preenchimento dos requisitos fixados pela jurisprudência para excepcional cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes submete-se ao
Código de Defesa do Consumidor
, aplicando-se os princípios da vulnerabilidade do consumidor, da boa-fé objetiva e da interpretação mais favorável ao beneficiário do plano de saúde.

O
rol de procedimentos da ANS possui caráter de taxatividade mitigada
, conforme entendimento fixado pelo STF, permitindo cobertura excepcional quando presentes requisitos como prescrição médica fundamentada, inexistência de alternativa terapêutica eficaz no rol, comprovação científica de eficácia e registro do medicamento na ANVISA.

A prescrição médica demonstra que o
Pegfilgrastim é indispensável para tratar a neutropenia grave
decorrente da quimioterapia, permitindo a manutenção da intensidade e regularidade do tratamento oncológico e reduzindo riscos de infecções graves e internações.

As
Notas Técnicas do e-NatJus
indicam a existência de evidências científicas consistentes quanto à eficácia e segurança do medicamento, além de confirmar
registro válido na ANVISA e indicação compatível com o quadro clínico da paciente
.

A jurisprudência reconhece a
abusividade da negativa de cobertura de medicamentos necessários ao tratamento do câncer
, especialmente quando prescritos pelo médico assistente e essenciais à continuidade da terapêutica antineoplásica.

O risco alegado pela operadora possui natureza meramente econômica, enquanto a paciente enfrenta
risco concreto à saúde e à própria vida
, diante da possibilidade de interrupção dos ciclos de quimioterapia em razão da neutropenia, o que caracteriza o
perigo de dano
e legitima a manutenção da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, impondo interpretação favorável ao consumidor diante de cláusulas limitativas de cobertura.

O rol de procedimentos da ANS possui taxatividade mitigada, admitindo cobertura de tratamento não previsto quando preenchidos os requisitos definidos pela jurisprudência, como prescrição médica fundamentada, inexistência de alternativa terapêutica eficaz no rol, comprovação científica e registro na ANVISA.

É abusiva a negativa de cobertura de medicamento necessário ao tratamento oncológico quando demonstrada sua imprescindibilidade para a continuidade da quimioterapia e preservação da saúde do paciente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CDC, arts. 6º, I, e 47; CPC, arts. 300 e 932, IV e VIII; Lei nº 9.656/1998; RN ANS nº 465/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 7.265, j. 18.09.2025; STJ, Súmula 608; STJ, Tema 106; TJSP, Apelação Cível nº 1026756-26.2023.8.26.0001, Rel. Des. Viviani Nicolau, j. 28.01.2025; TJSP, AI nº 3002238-04.2024.8.26.0000, Rel. Des. Rubens Rihl, j. 22.04.2024; TJPA, Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0804554-75.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, j. 26.06.2023.

Inconformada, a UNIMED DE BELÉM interpôs AGRAVO INTERNO no ID 35452234. Em suas razões, argumenta que a decisão monocrática deve ser reformada para que o pleito seja apreciado pelo órgão colegiado. Sustenta que o rol da ANS possui natureza taxativa e que o STF, no julgamento da ADI 7.265, estabeleceu critérios cumulativos para a cobertura excepcional de tratamentos fora da lista, os quais entende não estarem preenchidos. Alega ausência de comprovação científica sólida para a eficácia do fármaco na patologia da paciente e defende que o custo do medicamento compromete o equilíbrio atuarial do plano de saúde.

Em trecho de sua peça recursal (item 1 da síntese), a agravante refere-se a um diagnóstico de "carcinoma mamário" e ao fármaco "Trodelvy", elementos estranhos à lide original que trata de câncer de reto e Neulastim.

No pedido, o Agravante requer a reconsideração da decisão monocrática ou que o feito seja levado a julgamento pela Turma para que seja provido o recurso, revogando-se a tutela de urgência.

Contrarrazões ao Agravo Interno apresentadas pela Agravada (ID 35715473), apontando preliminarmente vício de dialeticidade e erro material na peça da operadora, que citou patologia e medicamento diversos dos discutidos. No mérito, pugna pela manutenção da decisão, reforçando o preenchimento dos requisitos legais e a abusividade da negativa.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

DA ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Ab initio, analiso a preliminar arguida pela Agravada em suas contrarrazões, na qual sustenta o não conhecimento do recurso por vício de dialeticidade, em razão de a Agravante ter colacionado, na síntese dos fatos, elementos estranhos à lide (mencionando câncer de mama e o medicamento "Trodelvy").

Com efeito, verifica-se que a peça recursal de ID 35452234 apresenta, em seu item de resumo fático, erro material evidente ao descrever patologia e fármaco diversos do objeto destes autos. Todavia, em que pese o referido equívoco na narrativa fática inicial, observo que a
fundamentação jurídica
desenvolvida no corpo do recurso enfrenta diretamente os pilares da decisão monocrática agravada.

A Agravante dedica o restante de suas razões a debater a taxatividade do Rol da ANS, a interpretação dos requisitos fixados pelo STF na ADI 7.265 e a legalidade da negativa de cobertura para procedimentos não previstos em norma regulamentar — temas que são o cerne da decisão hostilizada.

O
Princípio da Dialeticidade Recursal
, previsto no art. 1.010, incisos II e III, e reforçado no art. 1.021, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, exige que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito, impugnando especificamente as razões de decidir do ato judicial atacado. Segundo a doutrina moderna e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tal requisito é considerado cumprido quando é possível extrair das razões recursais o inconformismo da parte e os motivos pelos quais entende que a decisão merece reforma.

Nesse sentido, o erro material em ponto periférico ou meramente descritivo (síntese) não tem o condão de impedir o conhecimento do recurso se a fundamentação jurídica é apta a travar o diálogo processual necessário. Vigora, no Direito Processual Civil contemporâneo, o
Princípio da Instrumentalidade das Formas
e o
Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito
(art. 4º e art. 6º do CPC), que orientam o aproveitamento dos atos processuais quando o vício não impede a compreensão da pretensão recursal nem prejudica o contraditório.

Como bem leciona a doutrina clássica, a dialeticidade é o ônus de "motivar o recurso no ato de interposição", estabelecendo a correlação logística entre a decisão e a impugnação. No caso concreto, a despeito do erro na síntese, a operadora logrou êxito em expor as razões pelas quais discorda da manutenção da tutela de urgência sob a ótica da regulamentação da ANS, permitindo o pleno exercício do contraditório pela Agravada.

Portanto,
afasto a preliminar
e passo ao exame do mérito recursal.

MÉRITO

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia quanto à obrigatoriedade de a operadora de plano de saúde custear medicamento profilático (Pegfilgrastim) prescrito para paciente oncológica com neutropenia grave, ainda que o fármaco não esteja previsto expressamente no rol da ANS para aquela indicação específica.

A relação jurídica entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se os princípios da vulnerabilidade do consumidor, da boa-fé objetiva e da interpretação mais favorável ao beneficiário do plano de saúde.

O rol de procedimentos da ANS possui caráter de taxatividade mitigada, conforme entendimento fixado pelo STF no julgamento da ADI 7.265 em 18/09/2025, permitindo cobertura excepcional quando presentes cinco requisitos cumulativos: 1. Prescrição por profissional habilitado; 2. Ausência de negativa expressa da ANS ou pendência de inclusão no rol; 3. Inexistência de alternativa terapêutica adequada no rol da ANS; 4. Comprovação científica de eficácia e segurança do tratamento; 5. Registro do medicamento na Anvisa.

No presente caso, todos esses requisitos estão materialmente indicados. A prescrição foi feita por médica oncologista habilitada, atestando a imprescindibilidade do fármaco Neulastim para combater a neutropenia grave e viabilizar a continuidade da quimioterapia paliativa. O próprio juízo a quo fundamentou sua decisão com base na Nota Técnica nº 405492 do e-NatJus, a qual concluiu favoravelmente à tecnologia em apreço.

Ademais, a Nota Técnica nº 455029 do e-NatJus pontua expressamente que o medicamento pleiteado possui registro válido na ANVISA e indicação em conformidade com a aprovada no registro para o quadro clínico oncológico da paciente. O documento técnico destaca que "há evidências científicas consistentes e de alto nível", baseadas em metanálises, que comprovam sua eficácia na prevenção da neutropenia febril, fator diretamente associado a melhores desfechos oncológicos e redução de infecções graves e internações.

A jurisprudência reconhece a abusividade da negativa de cobertura de medicamentos necessários ao tratamento do câncer, especialmente quando prescritos pelo médico assistente. O risco alegado pela operadora possui natureza meramente econômica, enquanto a paciente enfrenta risco concreto à saúde e à própria vida, diante da possibilidade de interrupção dos ciclos de quimioterapia.

Nesse sentido, transcrevo precedentes citados na decisão monocrática que reforçam este entendimento:

"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO . USO "OFF-LABEL". (...) Entendimento pacífico do STJ no sentido de que as operadoras de planos de saúde possuem o dever de cobertura de fármacos antineoplásicos, utilizados em tratamento contra o câncer, sendo abusiva a negativa com base no uso off-label (...)."
(TJ-SP - Apelação Cível: 10267562620238260001, Rel. Viviani Nicolau, j. 28/01/2025).

Ainda, conforme julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

"PROCESSO Nº 0804554-75.2023.8.14.0000 (...) PREPONDERÂNCIA DA INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE (...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 O médico que acompanha o paciente é o melhor conhecedor da patologia que trata (...)."
(TJ-PA - Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, j. 26/06/2023).

Portanto, a decisão monocrática aplicou corretamente a tese da taxatividade mitigada e os dispositivos legais pertinentes (Art. 196 da CF; Arts. 6º e 47 do CDC; Lei nº 9.656/1998). O Agravo Interno ora analisado não logrou êxito em demonstrar a existência de alternativa terapêutica de igual eficácia no rol que pudesse substituir o Pegfilgrastim com a mesma segurança para uma paciente em estágio IV.

Assim, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Logo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OU
AGRAVO INTERNO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 28/05/2026